Tribunal: TJSP
Processo: 1011728-07.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apelante é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), necessitando de tratamento multidisciplinar. Pretende a realização do mesmo em clínica descredenciada pelo convênio. Todavia, não há evidências que os estabelecimentos indicados pela ré não possam fornecer o que necessita. Limitação das sessões. Pedido de ampliação não veio acompanhado de prescrição

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apelante é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), necessitando de tratamento multidisciplinar. Pretende a realização do mesmo em clínica descredenciada pelo convênio. Todavia, não há evidências que os estabelecimentos indicados pela ré não possam fornecer o que necessita. Limitação das sessões. Pedido de ampliação não veio acompanhado de prescrição médica no mesmo sentido. Improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.